Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745709-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIZABETH JOSEPHYNE HUMEL REU: JNV SERVICOS DE TAPECARIA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Determino que a parte autora promova a EMENDA a inicial observando os requisitos legais e essenciais para a propositura da presente AR nos termos dos arts. 319 c/c 966 c/c 968 a 975 todos do CPC. a) indicar o(s) inciso(s) do art. 966 do CPC que entende foi(ram) violado(s); b) cumular o pedido de rescisão, o de novo julgamento do processo; c) comprovar por documentos idôneos o pedido de gratuidade de justiça; d) o preenchimento dos requisitos da Tutela de Urgência para suspensão do feito originário. Prazo: 15(quinze) dias sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator